Tribunal: TJMMG
Processo: 2000250-07.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000250-07.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000319-24.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 27/11/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 2000319-24.2025.9.13.0005. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO PRIMEVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a presente ação de habeas corpus, pela perda superveniente do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Augusto da Silva, de próprio punho, por meio do qual alega estar sofrendo constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo n. 2000319-24.2025.9.13.0005. Em sua manifestação, o paciente afirma que a decisão que decretou sua prisão preventiva é desproporcional, uma vez que os fatos são antigos, ocorridos há mais de um ano, sem contemporaneidade com a medida extrema. Relata ser portador de doença cardíaca (sopro no coração e válvula bicúspide), pressão arterial alta, cólicas renais e diversos transtornos psiquiátricos, dentre eles depressão grave, síndrome do pânico e estresse pós-traumático. Sustenta, ainda, haver decisão judicial anterior que determinou seu afastamento do serviço militar para tratamento de saúde mental. Acrescenta que não existiu qualquer fato novo que tivesse justificado a medida e que a prisão foi decretada após questionamento feito em juízo. Com tais considerações, requereu a revogação da prisão preventiva (Evento 1 — INIC1, Processo n. 2000250-07.2025.9.13.0000). No mesmo plantão, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais impetrou Habeas Corpus em favor do mesmo paciente, reiterando e ampliando as alegações já apresentadas, sob o número 2000250-07.2025.9.13.0000. Aduziu, em síntese a ausência de requisitos do art. 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sustentando que a decisão não demonstrou, concretamente, a necessidade da prisão preventiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que o juízo de origem invocou motivos genéricos – “garantia da ordem pública”, “hierarquia e disciplina” e “periculosidade” –, sem apresentar fatos que evidenciassem risco atual. Apontou, ainda, a inexistência de contemporaneidade, pois as condutas datam de agosto a novembro de 2024, e a prisão foi decretada apenas em outubro de 2025. Assinalou a possibilidade de utilização de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), aplicável subsidiariamente ao CPPM, bem como a violação aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista o estado de saúde do paciente e a condição de seus dependentes. Por fim, ressaltou que o paciente chorou compulsivamente durante a audiência realizada em 10/10/2025, o que demonstraria sofrimento mental acentuado, tomando a prisão incompatível com sua condição psicológica. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do CPP. (Evento 1 — INIC2. Processo n. 2000249-22.2025.9.13.0000). Considerando que ambos os habeas corpus tratam do mesmo paciente e da mesma decisão judicial, determino a reunião dos processos, para julgamento conjunto, a fim de evitarem-se decisões conflitantes e garantir-se a coerência processual. O eminente desembargador plantonista, em juízo de cognição sumária, denegou a ordem liminar e determinou o encaminhamento dos autos à autoridade apontada como coatora, para que esta prestasse as informações que julgasse pertinentes, abrindo, ato contínuo, vista dos autos à eminente procuradora de justiça com atuação nessa Corte, para a emissão de seu parecer. As informações prestadas pelo meritíssimo juiz substituto na titularidade da 5ª Auditoria de Justiça Miliar Estadual foram colacionadas no evento 11, vindo a manifestação ministerial no evento 23. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço desta ação de habeas corpus, por estarem presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos que regem sua admissibilidade. A questão submetida à análise não demanda maiores esforços para sua elucidação, tendo-se em vista a decisão prolatada pela autoridade impetrada, na hipótese, o meritíssimo juiz de direito substituto no exercício da titularidade da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), colacionada no evento 234 DEC2 dos Autos de primeira instância n. 2000319-24.2025.9.13.0005, com a qual foi revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Compulsando, ainda, os Autos n. 2001145-59.2025.9.13.0000 da Medida Cautelar instaurada no âmbito da mesma ação penal, logrei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 localizar, no evento 18, o alvará de soltura expedido em favor do paciente, constando, no seu próprio corpo, a declaração em que o paciente, de próprio punho, manifestou ciência quanto ao termo de compromisso relacionado ao efetivo cumprimento das medidas restritivas que lhe foram impostas. Com esses apontamentos, e por não vislumbrar a necessidade de qualquer providência no caso concreto, julgo prejudicada a presente ação de habeas corpus, pela perda superveniente do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator